Tribunal: TJMT
Processo: 1046198-06.2022.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046198-06.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), MOBILLS LABS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 20.256.063/0001-10 (RECORRIDO), ISABELLA MADUREIRA DE GODOY FONSECA - CPF: 068.772.676-05 (ADVOGADO), CAROLINA FONSECA CHALHOUB - CPF: 109.623.086-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1046198-06.2022.8.11.0041

Recorrente:
Mobills Labs Solucoes em Tecnologia Ltda.

Recorrida
:
Keyla da Silva Belido

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL

– DIREITO DE ARREPENDIMENTO –RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PARA RESOLUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
Ademais, não restou comprovado nos autos
que a recorrida fez qualquer
reclamação administrativa
a fim de resolver o problema em questão. Além disso, não foi comprovada
restrição nos órgãos de proteção ao crédito, situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade
que causasse desgaste emocional. I
nviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1046198-06.2022.8.11.0041

Recorrente:
Mobills Labs Solucoes em Tecnologia Ltda.

Recorrida
:
Keyla da Silva Belido

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
Mobills Labs Solucoes em Tecnologia Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais

Sentença (Id

179564688

):
julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais
,
condenando o recorrente a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, e a ressarcir o valor

de R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos) a título de repetição de indébito na forma simples .

Recurso Cível Inominado (Id.
179564691
):
defendeu a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, aduz que não foi observado o procedimento de cancelamento da assinatura pela consumidora. Sustenta o afastamento da condenação em danos morais, ou, alternativamente, a redução do montante arbitrado para essa cominação.

Contrarrazões (Id.
181131682
):
a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n. 1046198-06.2022.8.11.0041

Recorrente:
Mobills Labs Solucoes em Tecnologia Ltda.

Recorrida
:
Keyla da Silva Belido

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação indenizatória

proposta por
Keyla da Silva Belido
em desfavor de
Mobills Labs Solucoes em Tecnologia Ltda
., na qual objetiva
o
pagamento de reparação por danos morais e materiais ao argumento de falha na prestação de serviço, decorrente da não devolução do valor pago após o cancelamento do contrato.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se

que a recorrida celebrou a contratação com a recorrente pela internet em 06/09/2023 (ID 117782708) e que no mesmo dia, em 06/09/2023, realizou o cancelamento da contratação, exercendo o direito ao arrependimento dentro do prazo legal de 07 (sete) dias (ID 105476677), razão pela qual, se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte recorrente em continuar a efetivação da cobrança.

Desta feita, quando o negócio jurídico for celebrado fora do estabelecimento comercial e, principalmente, por telefone, internet ou a domicílio, tem o direito de se arrepender do contrato no prazo de 7 (sete) dias, independentemente de motivação, ocasião em que o valor já pago deverá ser imediatamente devolvido com a devida correção monetária, conforme preconiza o artigo 49 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:

“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”

Ademais, a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com isso, a teor do que estabelece
o artigo 373, I, Código de Processo Civil, a
causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la, in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Portanto, correta a decisão que condena a recorrente
à devolução dos valores indevidamente pagos pela recorrida
na forma simples,
no valor de
R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos), tendo em vista que, no caso em tela, não há razão para
a restituição dos valores na forma dobrada,
diante da ausência de provas da conduta de má-fé da recorrente no procedimento realizado. Logo, a repetição do indébito, deverá ocorrer na forma simples.

No que tange ao dano moral
, a mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento da referida indenização, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, não restou comprovado nos autos
que a recorrida fez qualquer
reclamação administrativa
a fim de resolver o problema em questão.

Além disso, não foi comprovada qualquer
restrição nos órgãos de proteção ao crédito, situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade
que causasse desgaste emocional.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o artigo 186 da do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no presente caso.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário à garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Assim, quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO – NÃO SANADO E/OU

A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ART.49 DO CDC – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
–
ausência de reiteradas tentativas administrativas para resolução
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Número Único:
1032932-69.2022.8.11.0002
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023